Tribunal: TJES
Processo: 0001141-45.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001141-45.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EDUARDO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em consonância ao voto exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001141-45.2021.8.08.0026

APELANTE: CARLOS EDUARDO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o recorrente em razão da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 157,
caput
,
d
o CP,
condenando-o à pena de
5 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão e 10 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

O apelante, como tese principal, sustenta
não haver provas suficientes à condenação
(I), razão pela qual deveria ser provido o recurso. Requer, subsidiariamente, o
afastamento da agravante da reincidência
(II) ou, ainda, a sua aplicação em
fração menos gravosa
(III)
.

Quanto ao primeiro ponto (I),
sem razão o apelante.

De acordo com a
peça vestibular
, no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 20 horas, no interior da Padaria Pão Expresso, localizada em Itaoca, Itapemirim, o denunciado, de forma livre, consciente e mediante grave ameaça,
simulando portar arma de fogo, subtraiu para si a quantia aproximada de R$ 150,00 reais do caixa do referido estabelecimento.

Ainda como narra o
parquet
,
a ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do local
, tendo os proprietários do estabelecimento acionado imediatamente a Polícia Militar, que iniciou as buscas. No dia seguinte, o denunciado foi reconhecido através das câmeras de videomonitoramento do Município e, após informações repassadas por populares,
os policiais lograram êxito em localizar e abordar o denunciado, que confessou a autoria do delito quanto interrogado pela autoridade policial.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Ainda no inquérito (folha 13), o
policial militar Ulisses Viana Carvalho
disse que localizou o acusado com base nas imagens capturadas pelo videomonitoramento do estabelecimento comercial. Afirmou, inclusive, que o apelante foi preso trajando a mesma vestimenta utilizada no momento do crime. No mesmo sentido foi a oitiva do
policial militar Gláucio da Costa Nunes
(folha 14).

Também ouvido (folha 16), o proprietário da padaria confirmou a prática do roubo pelo recorrente, que simulou estar armado e agiu de forma bastante violenta, “
dizendo que iria contar até três para que lhe entregassem o dinheiro, do contrário, atiraria numa funcionária
.” Vitória Damaris (folha 18), funcionária do estabelecimento, corroborou a versão acusatória,
inclusive apontando as características pessoais do criminoso.

Interrogado,
o apelante confessou a prática delitiva
(folha 24), dizendo “
que praticou o roubo a padaria Pão Expresso para quitar uma dívida de sua esposa com traficantes
; que não estava portando arma de fogo no momento do assalto, somente simulando que estaria; que o valor subtraído não soma a quantia de duzentos reais; que não sabe dizer ao certo o valor.”

Todos esses elementos foram confirmados em juízo
, o que se deu com as oitivas, sob o crivo do contraditório, dos policiais militares, do proprietário da padaria e das vítimas diretas da violência, que trabalhavam no local no momento do roubo.

Assim, não há que se falar em ausência de provas para a condenação se
a versão do recorrente encontra respaldo unicamente em seu interrogatório
judicial
, onde,
divergindo do que já havia dito
, apresentou genérica negativa de autoria. Na verdade, há várias provas que sustentam a condenação, pouco importando, por isso, se o reconhecimento ocorreu, ou não, nos moldes do que prevê o artigo 226 do CPP.

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça, no HC 598.886, tenha proposto nova interpretação da regra constante do artigo 226 do CPP, estabelecendo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas será apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades legais,
na presente hipótese, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o que gera
distinguishing
com relação ao precedente invocado.

Ultrapassado esse debate,
passo à análise da pena
(itens II e III)
,
que não merece o reparo pretendido.

Fixada a pena-base fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), o juízo de origem fez incidir da circunstância agravante da reincidência na fração de 1/3, justificando essa fração em virtude da reincidência específica.

Em primeiro lugar, a despeito do que se alega (II), o réu é reincidente, possuindo ao menos outras 4 condenações transitadas em julgado, anterior ao crime objeto desta ação penal (execução penal n. 00095454420098080014).
Isso, aliás, autorizaria a utilização de uma das condenações na primeira fase, como maus antecedentes
, o que não poderá ser retificado em recurso exclusivo da defesa.

Em segundo lugar (III), ainda que o simples fato de a reincidência ser específica não justifique a fração mais gravosa (como entendeu o juízo),
isso se justifica
pelo
número de condenações consideradas
.
Por isso, embora a fração ordinariamente prevista pela jurisprudência seja a de 1/6,
a
multir
r
eincidência,
no caso
, autoriza a
incidência da agravante em
fração mais
gravosa
.

Em caso análogo, decidiu o STJ que “
inexiste ilegalidade, em face da multirreincidência do réu, no aumento da pena em 1/3
, pois a fração mais severa foi devidamente justificada pelo Tribunal a quo, conforme as peculiaridades da agravante genérica.” (AgRg no HC n. 759.971/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PENA ADEQUADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha proposto nova interpretação da regra constante do artigo 226 do CPP, estabelecendo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas será apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades legais, na presente hipótese, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o que gera
distinguishing
com relação ao precedente invocado.

3.
Réu multirreincidente. Fração de 1/3 adequada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.